Tribunal: TJDFT
Processo: 0758652-75.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 75694071). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 76450521).
3. Na origem, o autor ajuizou ação com o objetivo de compelir o réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no fornecimento imediato de transporte entre sua residência e a clínica onde realiza sessões de hemodiálise, bem como para o trajeto de retorno, de modo a assegurar a continuidade do tratamento. Informou ter 81 anos de idade e ser portador de insuficiência renal crônica em estágio 5D, decorrente de nefroesclerose hipertensiva, além de outras comorbidades relevantes, como hipertensão e hipertrofia prostática benigna. Esclareceu que realiza sessões de hemodiálise no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Alegou que, em razão de seu quadro clínico e das limitações físicas, necessita de transporte adequado para os deslocamentos nos dias de tratamento, uma vez que não possui veículo próprio nem reúne condições de utilizar transporte público sem se expor a riscos graves à saúde. Ressaltou que o tratamento de hemodiálise é imprescindível para a preservação de sua vida, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda visando garantir o fornecimento do transporte solicitado.
4. Em suas razões recursais, o recorrente invocou as normas constitucionais e infraconstitucionais que consagram o direito fundamental à saúde, impondo ao Poder Público o dever de garanti-lo com eficiência e em tempo razoável. Alegou que o fornecimento de transporte especializado para pacientes em tratamento de hemodiálise foi previsto em normas específicas, como a Portaria no 1.168/2004 do Ministério da Saúde, o Decreto Distrital no 46.024/2024 e a Portaria no 426/2024 da Secretaria de Saúde do DF. Aduziu que a invocação genérica de ausência de lei autorizativa ou de impacto financeiro não afasta o dever estatal de assegurar a prestação de serviço essencial à saúde. Destacou que a cláusula da “reserva do financeiramente possível” não pode servir de justificativa para a supressão de direitos fundamentais, especialmente de pessoas em situação de hipervulnerabilidade. Pontuou que o princípio da isonomia não deve ser invocado como argumento para negar a universalidade do atendimento em saúde. Afirmou que o fornecimento do referido serviço encontra amparo nas políticas públicas de saúde. Sustentou que seu estado clínico demanda tratamento urgente e contínuo. Defendeu que, para assegurar a continuidade do tratamento prescrito, é imprescindível a disponibilização de transporte adequado para o comparecimento às sessões de hemodiálise. Requereu o provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento, no prazo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para as sessões de hemodiálise, conforme prescrição médica, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à obrigatoriedade do fornecimento, pelo Ente Público, de transporte individualizado para tratamento de hemodiálise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
7. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
8. Para a utilização transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa. Não há, também, nos presentes autos, elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto, limitando-se a destacar a sobrecarga enfrentada pelos núcleos de transporte dos hospitais da rede pública, os quais não só absorvem demanda de transporte de pacientes internados, como demandas do banco de sangue, almoxarifado, farmácia e laboratório, somado ao grande déficit de motoristas, ocasionado pelo número de aposentadorias e afastamentos legais (férias, licenças médicas) - ID 76026741.
9. Com efeito, em que pese a patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal, posto que já se passou 1 (um) ano desde a aprovação do Decreto acima mencionado, sem notícia de sua implementação, no presente caso, não constou no relatório médico juntado no ID 76026737 e ID 76026738, p. 1, contraindicação ao uso do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, apenas destacou-se que nos finais das sessões de hemodiálise o autor apresenta dificuldade em utilizar o transporte coletivo convencional devido a instabilidade hemodinâmica, crises de hipertensão arterial e hipotensão, fraqueza, dificuldade de deambular e risco de queda. Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há necessidade que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento.
10. Na hipótese, não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual.

IV. DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).